Tribunal: TJES
Processo: 5008005-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008005-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCO ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008005-16.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCO ANTONIO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ADI 3221-ES. SUPERVENIÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR ESTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. RETOMADA DO PROCESSO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à realização da análise do requerimento administrativo de aposentadoria apresentado pelo servidor MARCO ANTONIO NASCIMENTO. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, trata-se de hipótese em que o Recorrido adquiriu estabilidade no serviço público e passou a integrar o regime próprio de previdência em consonância com o que dispõe o art. 19 do ADCT,
in verbis
: “
Art. 19 ADCT. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.”.

(3). Embora sustente o Recorrente que o sobrestamento do pedido administrativo é devido em razão do julgamento da ADI 3221-ES, evidente que tal fundamento não subsiste desde a modulação de efeitos determinada pelo E. STF, a saber: “
EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO. PETIÇÃO ASSINADA FISICAMENTE. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL QUE GARANTE ESTABILIDADE A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 1. Amicus curiae não tem legitimidade para a oposição de embargos de declaração em controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Presume-se autêntica a petição assinada fisicamente pelo Governador e juntada aos autos mediante assinatura eletrônica do Procurador do Estado. 3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte: a)
Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não são atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade consignada no acórdão embargado
; b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já houvessem passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento; c) Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada; d) Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico. e) Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 4. Embargos dos amici curiae não conhecidos. Embargos do Governador do Estado conhecidos e providos.”
(STF - ADI: 3221 ES, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 13-09-2022 PUBLIC 14-09-2022).

(4). Nesse mesmo sentido, já decidiu o E. TJES quanto à insubsistência dos motivos que levaram ao sobrestamento dos processos administrativos referentes a servidores atingidos pela modulação de efeitos mencionada. Quanto ao tema, veja-se: “
EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA – SUPERVENIÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FIEL OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Em razão do advento da modulação de efeitos na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.221, não há mais amparo para o sobrestamento da análise dos processos de aposentadoria e de edição de declaração de tempo de serviço dos apelados.
2. Ao reconhecer a procedência parcial dos pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau atuou pautado pelo dever do art. 927, inciso I, do CPC, aplicando de maneira imediata o precedente vinculante do STF. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da autarquia apelante ao pagamento de honorários recursais.
” (TJES, Apelação Cível Nº 5022673-93.2021.8.08.0024, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado em 03.04.2024).

(5). Por isso, irretocável o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)